Tribunal: TJDFT
Processo: 0749721-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749721-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVILAZIO PESSOA DE LIMA D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido por LUIZ COSTA PESSOA em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação, entendendo desnecessário o sobrestamento do feito em razão dos Temas 1169 e 1170, reconhecendo a legitimidade ativa do exequente, a ausência de limitação temporal, bem como correta a utilização do IPCA-E em substituição a TR, como índice de correção monetária. Narra o agravante, em síntese, que se trata, na origem, de cumprimento da obrigação de pagar estabelecida no processo no 32.159/97, objetivando o pagamento do benefício alimentação suspenso, a partir de janeiro de 1996. Informa que a ação coletiva teve no polo ativo o SINDIRETA/DF - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF e, no polo passivo o Distrito Federal. Esclarece que o exequente/agravado, consoante as fichas financeiras colacionadas, à época da ação coletiva, era servidor do Instituto Saúde (Fundação Hospitalar), que não integrou a lide para que os efeitos do pronunciamento judicial se estendessem a ele. Afirma que o fato da respectiva entidade da administração indireta ter sido, posteriormente, absorvida pelo Distrito Federal, não tem o condão de estender o benefício alcançado na ação coletiva aos seus servidores, nos termos do artigo 535, II, do CPC. Salienta que a decisão impugnada não observou a limitação temporal estabelecida pelo título exequendo ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 27/04/97. Sustenta, ainda, que há excesso na execução decorrente do índice adotado na atualização do valor executado, referente à correção monetária, em clara violação à coisa julgada que determinara a correção dos valores pela TR. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e tece considerações acerca da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada, devendo prevalecer o índice fixado no título exequendo transitado em julgado, em observância ao item 4 do Tema 905 do STJ e ao Tema 733 do STF. Por fim, insiste no sobrestamento do feito em atenção ao Tema 1.170/STF e destaca a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Requer, in limine, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, ou subsidiariamente, sobrestar o feito até a resolução da controvérsia pelas Cortes Superiores, além da condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o Distrito Federal seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito na origem até o julgamento do agravo de instrumento, salientando que a plausibilidade do direito se faz presente nas razões e fundamentos jurídicos elencados e o perigo de dano é o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição de requisitórios em favor da parte exequente. De início, saliento que não cabe o pretendido sobrestamento do feito originário, bem como do presente agravo de instrumento até o julgamento do Tema 1.170 do STF, com fundamento no art. 313, VI, “a”, do CPC, em razão de suposta questão de caráter prejudicial à matéria ora examinada. É cediço que o sobrestamento pretendido não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Na hipótese, não houve decisão do Relator, naqueles autos, no sentido de suspender os processos. Importa considerar que o tema em questão se debruça sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora, não tratando de índice referente à correção monetária, daí porque inaplicável ao presente caso, inexistindo a alegada prejudicialidade externa a justificar a pretendida suspensão. Por outro lado, entre os demais temas apresentados nas razões recursais, forçoso reconhecer que a probabilidade do direito se faz presente no que diz respeito à ilegitimidade ativa do exequente/agravado, visto que servidor da extinta Fundação Hospitalar. Sobre a matéria, em que pese já ter me manifestado em sentido contrário em julgados pretéritos, atualmente comungo do mesmo entendimento desta 8a Turma Cível. Isso porque, o título judicial exequendo tem origem na ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal/ SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal. No particular, o exequente ocupava cargo na Fundação Hospitalar, consoante demonstram suas fichas financeiras, pessoa jurídica autônoma integrante da administração indireta do Ente Federativo, e essa, de fato, não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32159/2017. Ainda que a referida entidade tenha sido posteriormente extinta e as suas competências e atribuições transferidas para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no período correspondente ao pedido de recebimento do benefício alimentação, o agravado ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Hospitalar, não possuindo, portanto, legitimidade para a pretendida execução. Nessa linha de entendimento, confira-se os recentes julgados desta Turma Cível, verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. SERVIDOR INTEGRANTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - IDR. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVIA E ORÇAMENTÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. 1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com a finalidade de ver reconhecida a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, pelo qual foi suspenso o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 2.1. Somente ostentam legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), os servidores que, à época do ajuizamento da demanda, integravam as categorias de servidores representados pela entidade sindical autora. 3. O Decreto n. 3.121/1975 definiu a relativa autonomia do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos e o Decreto Distrital n. 21.598, de 05 de outubro 2000, dispôs acerca da extinção do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, prevendo a integração de seus servidores à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. 3.1. A parte exequente pertencia ao quadro de pessoal do extinto Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, e somente passou a pertencer ao quadro de servidores efetivos do Distrito Federal a partir de outubro de 2000, passando a integrar a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. 4. Constatado que o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas do benefício alimentação devido aos servidores do Distrito Federal, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997 (data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97), e que o exequente, à época, era integrante do quadro de servidores do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, tem-se por evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença exarada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1751755, 07222865620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/1997. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título judicial cujo cumprimento pretende o recorrente tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/1997, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal à época do ajuizamento da ação. 2. No caso em apreço, o apelante ocupava cargo na Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma integrante da administração indireta do ente federativo, que não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32.159/1997. 2.1. Referida entidade foi extinta pelo Decreto no 20.264/1999, tendo sido suas competências e atribuições integradas às da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. 2.2. Ainda que o Distrito Federal haja, daí em diante, se sub-rogado nos direitos e nas obrigações da aludida Fundação, inexistente condenação desta ao pagamento do benefício-alimentação, não há que se falar em legitimidade ativa de servidores a ela vinculados à época do ajuizamento da demanda de conhecimento para a cobrança da verba, independentemente do período a que se refiram as respectivas parcelas. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. (Acórdão 1773090, 07047974920238070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O ENTE SINDICAL. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se almeja a execução de título judicial oriunda da ação coletiva no 32159/97, a qual reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95. 2. Diante da inexistência de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado diretamente pelo exequente do processo originário (substituído processualmente), assim como não se vislumbra autorização expressa deste relacionada à dedução da quantia requerida, inaplicável a retenção de valores referentes honorários advocatícios entabulados com terceiro estranho à lide. Precedentes. 3. A suspensão advinda do Decreto no 16.990/1995 alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 4. Tem-se que apenas no ano de 2000, por meio do Decreto no 21.396/2000, a Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta. Portanto, considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que a apelante não fazia parte do quadro funcional do apelado à época, mostra-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade ativa. 5. A interposição de recurso e a defesa de teses não configuram, por si só, a litigância de má-fé. 6. Negou-se provimento aos recursos. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1651252, 07057106520228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 6/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, justifica-se a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, ante a probabilidade do direito quanto à ilegitimidade da parte autora/agravada, restando prejudicado, inclusive, a análise sobre as demais questões levantadas no presente recurso, pelo menos até a definição da matéria pelo Colegiado. III - Dispositivo Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator